Tribunal: TJES
Processo: 0005384-74.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005384-74.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATANAEL DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005384-74.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATANAEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA TENTATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por NATANAEL DOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Consta dos autos que o apelante efetuou disparo de arma de fogo contra a face da vítima, no interior de residência situada em Cariacica/ES, motivado por supostas acusações de roubo e estupro relacionadas ao tráfico de drogas, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do socorro médico prestado à vítima. A defesa pleiteia a redução da pena-base, a aplicação de frações mais benéficas à atenuante da confissão espontânea e à causa de diminuição da tentativa, a concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve incidir na fração de 1/6; (iii) determinar se a causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3; e (iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpabilidade apresenta maior reprovabilidade em razão da premeditação do delito, evidenciada pela permanência do agente em tocaia, invasão de domicílio e disparo direcionado à face da vítima.

4.
Os antecedentes criminais justificam exasperação da pena-base diante da existência de condenação definitiva anterior por tráfico de entorpecentes.

5.
A conduta social revela-se desfavorável em razão do comprovado envolvimento habitual do réu com facção criminosa voltada ao tráfico de drogas.

6.
As circunstâncias do crime extrapolam os elementos do tipo penal, pois o agente efetuou múltiplos disparos enquanto a vítima tentava fugir e praticou o delito na presença da filha menor do ofendido.

7.
As consequências extrapenais mostram-se graves, considerando que a vítima permaneceu em coma por dezoito dias, submeteu-se a procedimentos cirúrgicos, ficou incapacitada para atividades habituais por aproximadamente três meses e permaneceu com cicatriz permanente no rosto.

8.
A valoração autônoma da culpabilidade e das circunstâncias do crime não configura bis in idem, pois se fundamenta em elementos distintos da dinâmica delitiva.

9.
O magistrado não está vinculado à fração matemática fixa de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, desde que a exasperação da pena esteja devidamente fundamentada e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10.
A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, autoriza a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

11.
A redução pela tentativa no patamar de 1/3 mostra-se adequada diante do avançado iter criminis, da proximidade concreta da consumação e da intensidade da execução, somente frustrada pelo imediato atendimento médico da vítima.

12.
A manutenção da prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da reincidência do apelante e da fixação do regime inicial fechado.

13.
O exame do pedido de gratuidade de justiça compete ao juízo da execução, responsável pela aferição da situação econômica do condenado no momento do pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurs
o desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação do delito e o modus operandi empregado autorizam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

2. O envolvimento habitual do agente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas legitima a negativação da conduta social.

3. A prática de tentativa de homicídio na presença de familiar da vítima e mediante múltiplos disparos extrapola os elementos do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base.

4. A confissão qualificada permite a incidência da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6.

5. A fração mínima de redução pela tentativa é cabível quando o iter criminis se encontra próximo da consumação e o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. A manutenção da prisão preventiva após condenação em regime fechado mostra-se legítima quando demonstradas a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva.

7. A análise da gratuidade de justiça em matéria penal compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante cit
ada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0011281-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Rodrigo Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 03.02.2026;

STJ, AgRg no AREsp nº 2321481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 3.089.277/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.04.2026;

STJ, AgRg no HC nº 561.559/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.11.2020;

STJ, AgRg no AREsp nº 2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.936.150/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.04.2026;

STJ, AgRg no RHC nº 189386/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024;

STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005384-74.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATANAEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
NATANAEL DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 7 de dezembro de 2020, aproximadamente às 07h30min, em residência localizada na Rua Três, bairro Santo Antônio, Cariacica/ES, o apelante, agindo com
animus necandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra Thiago Moura da Costa, atingindo-o na face, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima conseguiu fugir e receber posterior atendimento médico-hospitalar. Consta que o crime foi motivado por supostas acusações de roubo e estupro imputadas à vítima no contexto do tráfico de drogas, qualificando-se pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa, haja vista a invasão de domicílio sem oportunidade de discussão prévia.

Em razões recursais (
id. nº
19449909
), a defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação subsidiária do redutor de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Requer o incremento da fração de diminuição referente à atenuante da confissão espontânea para o patamar de 1/6 e a aplicação da causa de diminuição da tentativa no limite máximo de 2/3. Pleiteia, ademais, concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou a defesa pela redução da pena-base imposta ao réu
ao mínimo legal
, sob a alegação de que fo
ram
fixadas de forma genérica e exasperada.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

O MM. Juiz considerou negativos a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais.

No que tange à culpabilidade, a valoração negativa revela-se irrepreensível, em virtude da premeditação detalhada e do
modus operandi
empregado, constatado que o agente permaneceu de tocaia em veículo automotor, invadiu o recinto doméstico e
atirou
contra a face d
a vítima
. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLANEJAMENTO PRÉVIO DO DELITO, MOTIVAÇÃO CALCADA EM VIOLÊNCIA DE GÊNERO E MODUS OPERANDI EXACERBADO QUE EVIDENCIAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA NA FRAÇÃO DE 2/5, DIANTE DO SUBSTANCIAL AVANÇO NO ITER CRIMINIS, COM EFETIVA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO, SOMENTE EVITADA POR FATORES ALHEIOS À VONTADE DO AGENTE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

5.
A culpabilidade é mais intensa porque o crime foi premeditado: o réu se deslocou até a residência da vítima já armado com faca, evidenciando desígnio firme e pensado, o que autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.

(...)

(TJES, Classe:
Apelação
Criminal,
0011281-43.2019.8.08.0048
, Relator:
RODRIGO RODRIGUES DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
03/02/2026
)

Os antecedentes criminais encontram-se devidamente negativados. Consta dos autos registro de condenação definitiva anterior decorrente da prática do delito de tráfico de entorpecentes.

A conduta social foi legitimamente valorada de modo negativo.
Os e
lementos informativos coligidos revelam inserção do sentenciado em facção criminosa voltada ao
tráfico
de drogas na região. O envolvimento habitual em estruturas delitivas extrapola a mera análise de antecedentes criminais e fundamenta validamente o incremento da reprimenda.

As circunstâncias do crime revelam gravidade concreta acentuada. Após alvejar o maxilar da vítima, o réu efetuou múltiplos disparos adicionais e descarregou o artefato bélico enquanto o ofendido empreendia fuga.

Ademais, a infração penal foi perpetrada na presença direta da filha de 13 anos de idade da vítima. Essa particularidade desborda dos elementos normativos do homicídio e justifica a elevação da pena nesta fase. Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.

3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima.

(...)
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2321481 AL 2023/0086221-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Ao contrário do que alega a defesa, apesar da r. sentença mencionar que o comportamento da vítima não justificou a conduta do acusado, tal circunstância não foi usada para exasperar a pena.

Por outro lado, as consequências extrapenais mostram-se severas. O disparo direcionado à face ensejou internação hospitalar em coma por 18 dias. A recuperação demandou cerca de três meses, restando o ofendido incapacitado de exercer ocupações habituais por expressivo lapso temporal. Remanesceu, ainda, uma cicatriz no rosto. Acerca do tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TENRA IDADE DA VÍTIMA. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

4. O acórdão recorrido manteve a valoração negativa das consequências do crime com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente a tenra idade da vítima fatal (23 anos) e a privação traumática da convivência familiar,
bem como as graves sequelas suportadas pela vítima sobrevivente (permanência em coma, longa internação hospitalar e incapacidade para atividades habituais), em consonância com a orientação consolidada do STJ que admite tais fatores como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
(...)

(AgRg no AREsp n. 3.089.277/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026.)

Nesse cenário, i
nexiste o alegado
bis in idem
. A culpabilidade reflete maior índice de reprovabilidade do comportamento decorrente de premeditação expressa. Em contrapartida, as circunstâncias do crime compreendem gravidade objetiva do
modus operandi
, evidenciada por disparos adicionais desferidos no curso da fuga do ofendido e a execução da infração perante a filha de 13 anos. São aspectos distintos que autorizam valoração autônoma e não se confundem com as circunstâncias qualificadoras do delito.

C
om relação ao pleito por utilização da fra
ç
ão
de
1/6 (um sexto)
para a valoração das circunstâncias judiciais
,
ressalto que
ao j
ulgador
é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada, sendo o
quantum
aplicado compatível com a gravidade do fato e com o balizamento adotado pela prática pretoriana.
Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Quanto à atenuante de confissão espontânea, c
olhe-se do caderno processual que o réu não prestou uma confissão integral, mansa e pacífica, mas articulou confissão qualificada, agregando tese de legítima defesa.

Conforme pacífica orientação dos Tribunais Superiores, a confissão qualificada, em que o agente reconhece autoria, mas invoca causa excludente, não impõe dever de redução da reprimenda na fração ideal de 1/6, autorizando o magistrado a fixar um patamar redutor menor. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado. 8.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

Na terceira fase, a defesa pleiteia a incidência da fração máxima de redução pela tentativa (2/3). Na espécie, restou demonstrado que o apelante avançou significativamente na execução do delito, desferindo disparo de arma de fogo à região vital da vítima, na área do maxilar, além de continuar efetuando disparos adicionais enquanto o ofendido tentava escapar.

O percurso executório restou quase integralmente exaurido, demonstrando dolo intenso e proximidade inequívoca com o resultado morte, o qual apenas não sobreveio por circunstâncias alheias à vontade do agressor, consistentes no pronto atendimento hospitalar e em cirurgias de urgência que garantiram a sobrevivência da vítima.

Ademais, a gravidade do exaurimento da conduta restou evidenciada pelas consequências físicas suportadas pelo lesado, que permaneceu internado em estado de coma por dezoito dias, submetido a severos procedimentos médicos e impedido de retomar ocupações habituais por aproximadamente três meses.

Portanto, a fração redutora de 1/3 (um terço) mostra-se irretocável e condizente com a gravidade concreta da conduta e com o estágio avançado do crime. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que a fração de redução de pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido:

quanto maior a proximidade da consumação do resultado, menor será o patamar de diminuição.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, fundamentaram a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) em elementos fáticos concretos, destacando que a vítima foi atingida por golpes de faca em regiões vitais (hemitórax), necessitou de intervenções cirúrgicas e transfusão sanguínea, permaneceu internada por 8 (oito) dias e correu efetivo risco de morte.

3. A pretensão defensiva de elevar a fração de redução para 1/2 (metade) ou 2/3 (dois terços), sob o argumento de revaloração jurídica, não prospera. Para desconstituir o entendimento de que o resultado morte esteve próximo de se consumar e concluir pelo não exaurimento dos atos executórios, seria indispensável o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. "A avaliação do iter criminis para aplicação da fração pela tentativa não pode ser revista em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ" (AgRg no REsp n. 2.103.768/ES, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.936.150/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Entendo, deste modo, pela inalterabilidade da pena arbitrada
e
m
antenho incólumes os demais termos da r. sentença
.

No que tange ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que o magistrado de piso manteve a custódia cautelar sob o fundamento de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de fundamentação na sentença, alegando que a liberdade do réu não oferece riscos à ordem pública.

Entretanto, a manutenção da segregação cautelar revela-se necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da condição de reincidente do apelante e da fixação de regime inicial fechado.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2.
A negativa do direito de recorrer em liberdade está suficientemente fundamentada, pois além do recorrente ter sido condenado à pena superior a 8 anos, em regime fechado, possui antecedentes criminais, de modo que resta demonstrada a reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 189386 PA 2023/0398226-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Soma-se a isso o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata de condenações impostas pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O
pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui
matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim,
dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa nas razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.